Tribunal: TJDFT
Processo: 0750030-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0750030-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE ENOS RODRIGUES DE LIMA PONTES IMPETRANTE: SARA DA SILVA SANTOS, FERNANDO ALVES DA CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares em favor de ANDRÉ ENOS RODRIGUES, em que aponta como autoridade coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), que, nos termos dos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (ID 178578048 dos autos de origem). Narram os impetrantes, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/11/2023, sob acusação, em tese, da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Afirmam que, embora o representante do Ministério Público tenha se manifestado favoravelmente à concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva. Alegam inexistir elementos de que o paciente se dedicava a atividades criminosas ou associação, os entorpecentes não foram encontrados em compartimentos escondidos ou de difícil acesso e sim na mochila do paciente, sendo que este não tinha em sua posse expressiva quantidade de entorpecentes, além de não ter sido pego vendendo, e não havia itens como balança ou cadernos de anotação. Sustentam que o paciente, no momento da abordagem policial, “confirmou” que seria “traficante”, por medo de represálias por parte da pessoa que lhe vendeu os entorpecentes. Salientam que o dinheiro apreendido é proveniente das estadias pagas pelos hóspedes da pousada que gerencia na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Destacam que o paciente tem residência fixa, atividade lícita (embora informal), é primário, não possui antecedentes, é dependente químico, inexistindo qualquer indício de que buscará se livrar de eventual sanção penal. Acrescentam que a decisão se fundamenta apenas na gravidade abstrata do delito, em contrariedade ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Discorrem sobre o princípio da presunção de inocência. Requerem, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. Despacho proferido pelo e. Desembargador Plantonista, João Egmont, ao ID 53720093, em que entendeu por bem aguardar a manifestação do juízo natural, considerando inexistir qualquer circunstância que indique que o pleito liminar deva ser submetido ao regime excepcional do plantão. Distribuído o feito a esta magistrada, vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida pelo d. Juízo do NAC. De início, ao contrário do que defendem os impetrantes, a decisão impugnada restou devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, estando devidamente lastreada por elementos concretos existentes nos autos, senão, confira-se (ID 178578048 dos autos de origem): (...) “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. (...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão, inclusive na confissão do autuado, em que ele informa que pretendia vender a droga. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Veja-se que ele adquiriu a droga por meio de ligação telefônica, e pretendia revende-la na cidade de Alto Paraíso, situada no Estado de Goiás. Tais circunstâncias demonstram certa intimidade com práticas criminosas, seja porque ele conseguiu adquirir vultuosa quantidade de drogas por mera legação (sic) telefônica, seja porque certamente já tinha meios e contatos para vender a droga na cidade de destino. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade de droga apreendida: 1.360,83 gramas de maconha, 59,38 gramas de cocaína e 0,6 gramas de MDMA. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANDRÉ ENOS RODRIGUES DA LIMA PONTES, data de nascimento: 22/09/1987, filho de Antonio Aguinaldo Matias Pontes e de Vanderlene Rodrigues de Lima Pontes, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Como se verifica, o d. magistrado a quo destacou a existência de diversos elementos concretos para embasar a custódia cautelar, como a situação de flagrância em que foi surpreendido o paciente, sua confissão, a quantidade de drogas apreendidas e a facilidade na sua aquisição. Deve ser afastada, portanto, a ilegalidade por vício de fundamentação apontada. No mais, vislumbra-se que o pleito liminar deve ser indeferido, porquanto ausente o fumus boni iuris. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Depreende-se dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/11/2023, acusado da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A referida prisão foi convertida em preventiva em 18/11/2023, conforme ata de audiência de custódia (ID 178578048 dos autos originários). A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante se extrai dos autos de apresentação e apreensão de n. 834/2023 (ID 178438585) e do laudo de perícia criminal n. 72.575/2023 (Exame Preliminar de Substância – ID 178438587), os quais indicam a apreensão de 1.360,83 gramas de maconha, 59,38 gramas de cocaína e 0,6 gramas de MDMA. Os indícios de autoria, igualmente, estão configurados, senão, veja-se o depoimento firmado pelo policial militar Everton da Silva Muniz, condutor do flagrante (ID 178438582 – p. 1): (...) é comandante da guarnição policial e na data de 16/11/2023, por volta das 23h30min, juntamente com sua equipe, em Operação de Bloqueio no entroncamento da DF 345 com a DF 205, avistaram um veículo Ww/GOL de cor preta, placas HEP-4665/DF, quando foi determinada a parada do veículo. Em seu interior haviam duas pessoas do sexo masculino, posteriormente identificados como ALAN SOUSA MOURA e ANDRÉ ENOS RODRIGUES DA LIMA PONTES. Durante revista pessoal, foi encontrada no bolso da calça de ANDRÉ ENOS duas porções, que ANDRÉ afirmou serem maconha e cocaína. Indagado se havia mais algo ilícito, ANDRE informou que havia mais drogas no carro, sendo constatado que, no interior de uma mochila, haviam mais porções de uma substância de cor pardo-esverdeada, acondicionadas em papel filme. No interior da canteira de André Foi encontrada a quantia de R$ 2.837,00 (dois mil, oitocentos e trinta e sete reais). Também foram encontrados vários aparelhos celulares que ALAN SOUSA afirmou serem de sua propriedade (...) O referido depoimento foi corroborado pela narrativa do policial militar Wellington Antonio da Silva Filho, que compôs a guarnição (ID 178438582 – p. 2). Vale, também, conferir o depoimento prestado por Alan Sousa Moura, que se encontrava juntamente com o paciente no interior do veículo (ID 178438582 – p. 3): (...) conhece ANDRÉ há 3 ou 4 meses; Que costuma prestar serviços gerais em uma pousada de nome Mata Zen em Alto Paraíso de GO; Que ontem, 16/11/2023, ANDRÉ pediu-lhe carona para ir até essa pousada; Que aceitou levar ANDRÉ, já que se deslocariam para a pousada na data de hoje: Que saíram da região de Samambaia por volta das 20hs. Que no percurso, foram abordados pela guarnição da PMDF; Que os policiais foram muito educados, Que em busca pessoal não encontraram nada com o depoente; Que em busca realizada nas coisas de ANDRÉ, encontraram considerável quantidade de drogas e dinheiro; Que o depoente não sabia que ANDRÉ estava com essa quantidade de drogas; Que o depoente é usuário de drogas, mas nunca traficou; Que ANDRÉ ficou nervoso com o depoente achando que ele o havia denunciado; Que não denunciou nada, já que não sabia da existência das drogas. Outrossim, o paciente confessou, com detalhes, a prática delitiva, senão, veja-se (ID 178438582 – p. 5): (...) que adquiriu esse (sic) droga por negociação via telefone celular; Que o vendedor lhe entregou as drogas em aguas claras; Que no total pagou mais de 5 mil reais pelas drogas; Que pretendia vende-las e lucrar; Que conseguiu o telefone por meio de outra pessoa que lhe passou o número do telefone; Que comprou essa droga há 1 mês aproximadamente; Que na data de ontem convidou ALAN para ir até a pousada em GO; Que pagou a corrida para ALAN; Que ALAN costuma prestar serviço na pousada que o depoente queria ir; Que no deslocamento para a pousada, o veículo que estavam foi abordado pela guarnição da PMDF; Que ao vistoriarem suas coisas pessoais, encontraram as drogas em sua mochila; Que ALAN não sabia da existência das drogas; Que ALAN apenas lhe levava para a pousada; Que alega ter começado a mexer com tráfico de drogas porque está cheio de dívidas financeiras. A despeito da alegação da Defesa no sentido de que o paciente confessou o delito em razão de possível represália por parte do vendedor dos entorpecentes, tem-se por descabida a análise da referida tese, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. Ademais, como cediço, quanto à autoria, basta que se tenham indícios para o decreto da prisão cautelar, o que resta cabalmente demonstrado no caso. Oportuno realçar, ainda, que, do mesmo modo, não merece análise a afirmativa de que o dinheiro apreendido provém de valores pagos por hóspedes da pousada que o paciente gerencia. Destarte, eventual análise das teses de mérito poderia acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis. Veja-se que foi localizado com o paciente expressiva quantidade de drogas, além da quantia de R$ 2.837,00, tendo este afirmado ter adquirido os entorpecentes por simples ligação telefônica. Com efeito, a situação narrada se mostra, ao menos neste juízo perfunctório, compatível com o delito de tráfico de drogas. Ressalte-se que a condição de usuário não afasta a prática da traficância, pois é notório que consumidores dessas substâncias entorpecentes também praticam a mercancia ilícita com a finalidade de sustentar o próprio vício. A propósito, a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Quanto às condições pessoais do agente, como a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Aliás, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Portanto, nessa análise superficial dos autos, inexistente constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, impõe-se a manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora